Tribunal: TJBA
Processo: 8016788-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016788-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEMIRA MENDONCA BARBOSA

Advogado(s)
:
LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, GUSTAVO CUNHA PRAZERES

AGRAVADO: WILSON CABRAL ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA, MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DETERMINADA DE OFÍCIO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 370 DO CPC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Usucapião Extraordinária, na qual o magistrado de origem determinou a produção de prova oral diante da controvérsia fática existente nos autos, visando ao adequado esclarecimento dos fatos e ao saneamento do processo. A agravante insurge-se contra a determinação judicial, sustentando a desnecessidade da dilação probatória. Consta, ainda, a interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida no curso do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a decisão que determinou a produção de prova oral em Ação de Usucapião Extraordinária deve ser reformada, sob alegação de desnecessidade da instrução probatória; e
(ii)
saber se subsiste interesse recursal no Agravo Interno interposto após o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo de Instrumento possui cognição limitada ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida, sendo vedado ao Tribunal antecipar o exame do mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

4. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo a atividade probatória destinada primordialmente à formação de seu convencimento.

5. A
determinação de produção de prova oral revela-se adequada diante da controvérsia existente nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, especialmente porque a comprovação da posse qualificada, contínua e com
animus domini
frequentemente demanda instrução testemunhal, considerada relevante para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a discricionariedade técnica do julgador na condução da instrução probatória, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova reputada necessária é produzida ou quando são indeferidas diligências meramente protelatórias.

7. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno anteriormente interposto, por ausência superveniente de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. O magistrado possui poder instrutório para determinar, de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Em ações de usucapião extraordinária, a prova testemunhal pode se mostrar imprescindível para aferição da posse prolongada e do animus domini. 3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno anteriormente interposto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp nº 1.527.879/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.05.2018; Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Agravo de Instrumento nº 4007336-96.2023.8.04.0000, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 16.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.